Tribunal: TJSP
Processo: 0032849-80.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Rejeição – Interposição de recurso de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032849-80.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ARMANDO DE CUSATES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032849-80.2011.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ARMANDO DE CUSATES
VOTO no 127.652
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

Rejeição Interposição de recurso de apelação Previsão legal
no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de
instrumento Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 104/132) interposta contra a decisão de fls. 97/101
que rejeitou a impugnação e determinou que a execução prosseguiria pelo valor de
R$ 89.953,55. Em razão da sucumbência, condenou o executado a pagar custas processuais
e honorários, estes fixados em 20% da diferença entre o valor pleiteado e o valor
confessado.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, prescrição; incompetência do juízo;
ilegitimidade de parte ativa; necessidade de conferência dos cálculos pela contadoria do
juízo e realização de novas provas; e necessidade de prévia liquidação. No mérito, aduz
que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação realizada nesta
ação; os juros remuneratórios devem ter incidência única em fevereiro de 1989; a correção
monetária deve se dar pelos índices de poupança. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 133/134.
Contrarrazões estão a fls. 136/149.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta conhecimento.
Uma vez que apresentou nos autos impugnação, ao ser esta rejeitada,
deveria contra a respectiva decisão ter apresentado agravo de instrumento, na forma do
quanto o determina o art. art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032849-80.2011.8.26.0053 - São Paulo 3/3
Por mais equivocado que achasse estar o processamento determinado em
primeiro grau, referente à execução, não poderia simplesmente o recorrente desconsiderar
as formalidades recursais dispostas na lei e aplicáveis no caso.
Desta forma, considerando que o recurso cabível da decisão que analisa a
impugnação é o agravo de instrumento, ante expressa previsão legal, a utilização do
recurso de apelação configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, dados os termos da própria lei que, como já frisado,
não poderiam ter sido desconhecidos pelo agravante.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator